Tribunal: STF
Processo: HC 208233
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 698.566/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver Celso André de Oliveira, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, quanto ao delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06, e, com relação ao tráfico, reduzir sua pena-base, redimensionando as penas finais para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 



     Colhe-se do voto condutor: 



    [...] o Delegado Eduardo Braga Corrêa disse que o alvo da investigação era Jhonatan, o qual passou a ser acompanhado por meio de campanas. Os investigadores então chegaram à conclusão de que Celso estava auxiliando Jhonatan e, no dia dos fatos, verificaram quando duas pessoas estavam conversando com Celso na porta de casa. Assim, entraram no imóvel e localizaram as drogas. Celso disse que não morava no local, mas o cão que lá estava atendia às ordens do réu, indicando que lá era de fato sua residência. Com relação à moto apreendida, ela estava dentro da casa e os investigadores relataram já ter visto Jhonatan trafegando na cidade com ela. Assim, pesquisou o histórico da moto, apurando que ela estava em Alfenas e havia sido dada como moeda de troca por 25 (vinte e cinco) quilos de maconha em Campos Gerais. Foi esse um dos fatores pelos quais ligou os dois réus. A residência era frequentada por usuários, razão pela qual concluiu que as drogas eram destinadas ao tráfico. Por fim, disse que as denúncias davam conta de que Jhonatan entrava e saía da casa com frequência (depoimento colhido mediante sistema audiovisual, f.196). 



    Nota-se, portanto, que não há dúvidas de que, no imóvel apontado como ponto de tráfico de drogas, ocupado por Celso, foi encontrada expressiva quantidade de drogas variadas (20,89g de cocaína, 35,43g de maconha e 2,24g de “crack”), incompatível com o fim de consumo pessoal. Ademais, não ficou minimamente comprovado que Celso fazia vaquinha com os amigos para comprar drogas e, juntos, a consumirem. 



    [...]



    Com relação às penas [...]. 



    Na segunda etapa, reconhecida a agravante da reincidência [específica], aumento as penas para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa – “quantum” que se tona definitivo, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 



    Com efeito, constata-se que a questão aqui suscitada, relativa aos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante pacífico entendimento desta Corte: 



    […]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente